Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO CONSTITUÍDO. TERMO INICIAL NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação foi tempestiva; e (ii) estabelecer se a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal mediante a entrega dos autos com vista foi respeitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão recorrida destacou que o prazo para interposição de apelação é de 15 dias úteis, contados em dobro para a Defensoria Pública, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte à intimação em audiência.
A sentença foi proferida e publicada em audiência, com a presença do Defensor, no dia 25/03/2025, terça-feira.
A contagem do prazo recursal iniciou-se em 26/03/2025, quarta-feira, encerrando-se em 14/05/2025, quarta-feira, descontando-se os feriados.
O recurso foi interposto em 26/05/2025, após o encerramento do prazo recursal, revelando-se intempestivo.
A jurisprudência desta Corte confirma que a intimação da Defensoria Pública em audiência inicia a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte.
A tempestividade é um pressuposto essencial para a admissibilidade do recurso, e a preclusão temporal impede a revisão ou reforma da decisão fora do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A intimação da Defensoria Pública em audiência inicia a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, sendo imprescindível a observância da tempestividade para a admissibilidade do recurso.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901116, 0717151-36.2023.8.07.0009, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 14/08/2024.